Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM DUPLICIDADE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela parte recorrente não veio acompanhado da guia e comprovante de pagamento do preparo, mas tão somente das custas processuais. A parte recorrente foi intimada para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção.
II. Não obstante, a parte recorrente recolheu novamente as custas processuais, remanescendo a ausência de quitação do preparo em sentido estrito. Assim, a deserção é medida que se impõe.
III. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c art. 1.007, § 4o, parte final, do CPC
IV. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, assim como dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.